Tribunal: TJSP
Processo: 1500020-08.2023.8.26.0390
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Juscelino Batista
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-01-08
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Apelação – Homicídio privilegiado qualificado pelo meio cruel – Recurso defensivo – Submissão do réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença, pois o reconhecimento do meio cruel seria manifestamente contrário às evidências dos autos – Não acolhimento – Qualificadora que encontra respaldo nas provas amealhadas – Interpretação dos fatos que não se confunde com a decisão contrária às

Ementa:
Apelação – Homicídio privilegiado qualificado pelo meio cruel – Recurso defensivo – Submissão do réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença, pois o reconhecimento do meio cruel seria manifestamente contrário às evidências dos autos – Não acolhimento – Qualificadora que encontra respaldo nas provas amealhadas – Interpretação dos fatos que não se confunde com a decisão contrária às evidencias colhidas – Precedentes – Impossível o afastamento do meio cruel – Laudo necroscópico que atestou ter a vítima levado 28 golpes de faca, vários deles na cabeça – Qualificadora compatível com a forma privilegiada do delito, nos termos do entendimento do C. STJ – Sentença mantida – Reprimenda e regime não impugnados – Apelo desprovido.